Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734093-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF AGRAVADO: MOYSES RODRIGUES JUNIOR D E C I S Ã O Vistos Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA DF (SINDSAUDE-DF) contra a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por MOYSES RODRIGUES JUNIOR, que determinou o bloqueio de 15% das mensalidades recebidas de seus sindicalizados até o pagamento integral da dívida executada. Prefacialmente, o agravante pugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em se tratando de pessoa jurídica, o requerente deve comprovar a impossibilidade de arcar com os custos processuais (Súmula 481 do STJ). Na hipótese, extrai-se dos autos de origem que, não obstante a ausência de ativos financeiros e de veículos desembaraçados, o agravante dispõe de sete imóveis nesta Capital, o que afasta a alegação de miserabilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator